Tribunal: TCU
Processo: 037.327/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Prestação de contas consolidada, incluindo subsidiárias, coligadas e controladas, referente ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Petrobras referentes ao exercício de 2010, incluindo suas subsidiárias, coligadas e controladas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, do Regimento Interno, as contas de José Sergio Gabrielli de Azevedo, CPF XXX.750.395-XX; Almir Guilherme Barbassa, CPF XXX.113.586-XX; Guilherme de Oliveira Estrella, CPF XXX.771.627-XX; Maria das Graças Silva Foster, CPF XXX.772.727-XX; Renato de Souza Duque, CPF XXX.515.167-XX; Paulo Roberto Costa, CPF XXX.612.879-XX; e Jorge Luiz Zelada, CPF XXX.164.787-XX; 9.3. julgar regulares, fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Dilma Vana Rousseff, CPF XXX.267.246-XX; Fabio Colletti Barbosa, CPF XXX.733.258-XX; Francisco Roberto de Albuquerque, CPF XXX.786.808-XX; Guido Mantega, CPF XXX.840.768-XX; Jorge Gerdau Johannpeter, CPF XXX.924.790-XX; Luciano Galvão Coutinho, CPF XXX.831.808-XX; Marcio Pereira Zimmermann, CPF XXX.465.030-XX; Sergio Franklin Quintella, CPF XXX.212.497-XX; Silas Rondeau Cavalcante Silva, CPF XXX.004.963-XX; Marcus Pereira Aucélio, CPF XXX.486.601-XX; Cesar Acosta Rech, CPF XXX.471.710-XX; Maria Lúcia de Oliveira Falcon, CPF XXX.763.105-XX; Nelson Rocha Augusto, CPF XXX.085.058-XX; Túlio Luiz Zamin, CPF XXX.667.590-XX; Celso Barreto Neto, CPF XXX.332.867-XX; Edison Freitas de Oliveira, CPF XXX.143.238-XX; Eduardo Coutinho Guerra, CPF XXX.000.681-XX; Paulo Fontoura Valle, CPF XXX.652.571-XX; Maria Auxiliadora Alves da Silva, CPF XXX.013.208-XX; e Ricardo de Paula Monteiro, CPF XXX.579.576-XX, dando-lhes quitação plena; e 9.4. comunicar a prolação do Acórdão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada.